Tribunal: TJES
Processo: 0004434-06.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004434-06.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE SOUZA

APELADO: WILLIAN RODRIGUES VIDAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E MULTAS. EXCLUSÃO DO IPVA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por MARIA DE LOURDES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em Ação Ordinária, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a transferência de veículo ao apelado, WILLIAN RODRIGUES VIDAL. A apelante busca anulação parcial da sentença por omissão quanto à transferência de multas e pontuações e o pedido de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença deve ser anulada parcialmente por omissão (citra petita) em relação ao pedido de transferência de multas e pontuações negativas para o nome do apelado; (ii) verificar se é cabível a indenização por danos morais em razão da omissão do apelado em transferir o veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença deve ser anulada parcialmente, por ser citra petita, dado que não houve apreciação dos pedidos de transferência das multas, débitos e pontuações administrativas para o apelado. Conforme a doutrina e jurisprudência aplicável, uma sentença que deixa de apreciar um pedido caracteriza-se como citra petita, e, portanto, nula nessa parte, conforme o art. 141 e 492 do CPC/2015.

4.
No mérito, o art. 134 do CTB estabelece que a responsabilidade solidária por infrações de trânsito e multas permanece com o antigo proprietário até a comunicação ao órgão de trânsito competente. No entanto, tal responsabilidade não abrange o IPVA, conforme a Súmula 585 do STJ e o Tema 1118.

5.
Não cabe indenização por danos morais, pois o inadimplemento contratual relativo à transferência de veículo não configura, por si só, dano moral. O simples descumprimento de obrigação contratual é considerado mero aborrecimento, não configurando dano à honra ou à personalidade, salvo circunstâncias excepcionais, que não se verificam no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Apelo parcialmente provido. Sentença anulada em parte citra petita, com prosseguimento do julgamento.

Tese de julgamento:

7.
A omissão
do comando sentencial em analisar os pedidos de transferência de
multas e pontuações negativas do veículo para o novo proprietário implica nulidade parcial da sentença, configurando sentença citra petita.

8.
O alienante de veículo é responsável solidariamente pelas infrações de trânsito até a comunicação ao órgão competente, nos termos do art. 134 do CTB, salvo em relação ao IPVA, cuja responsabilidade é exclusiva do adquirente, na ausência de lei estadual específica.

9.
O inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141, 492 e 1013, §3º, II e III; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.760.472/PR; STJ, REsp 2.067.149/RJ; STJ, Súmula 585; STJ, Tema 1118.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004434-06.2015.8.08.0035

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE SOUZA

APELAD
O: WILLIAN RODRIGUES VIDAL

JUIZ: DR. CLEANTO GUIMARAES SIQUEIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DE LOURDES DE SOUZA em face d
e
sentença proferida pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2ª Vara Cível,
em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra
WILLIAN RODRIGUES VIDAL,
cujo decisum julgou parcialmente procedente a pretensão exordial para determinar a transferência do veículo objeto dos autos junto ao DETRAN ao demandando/apelado, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cujo valor será revertido para o fundo gerido e administrado pela Defensoria Pública do Espírito Santo.

Em suas razões recurais, sustentou que, embora “
tenha deferido o pedido para determinar a transferência do veículo para o nome do apelado, não apreciou o pedido que pretende seja também transferido para o nome do apelado as pontuações negativas, as multas, débitos e demais penalidades administrativas que recaíram no prontuário da autora, a partir de 2013, referente ao FORD ESCORT placa MQB 4246. Também não foi apreciado o pedido formulado na inicial de condenação do apelado pelos danos morais sofridos pela apelante.
”

Pontuou que “
a omissão de transferência de veículo acarreta ao responsável as responsabilidades sobre multas, pontuações na habilitação, encargos e demais penalidades administrativas que recaiam sob o prontuário do vendedor, além do dever de indenizar pelos danos morais.
”

Neste viés, pleiteou que “
Seja o presente recurso conhecido e anulada parcialmente a r. Sentença questionada, devolvendo-se os autos ao Juízo de piso, para que aprecie todos os pedidos formulados na inicial
”.

No trato específico da possibilidade de reconhecimento da nulidade da sentença citra petita, conforme bem pontuou a Excelentíssima Ministra Maria Isabel Gallotti no REsp n. 1.121.966/PR, "
Barbosa Moreira (1980, p. 247), em parecer confeccionado com base no CPC/39, mas cujo estudo é até hoje atual, concluiu que
a sentença que se omite sobre um item do pedido não possui conclusão ou dispositivo em relação àquela parte do decisum. Portanto, particularmente na parte omissa, que não julgou um pedido,
a sentença citra petita seria um ato inexistente
". “Em suporte à conclusão de Moreira, também entendem como ato inexistente o capítulo da sentença que deixou de julgar um pedido: Teresa Arruda Alvim (2017, p. 392), Talamini (2005, p. 313), Medina (2017, p. 308), Didier Júnior, Braga e Oliveira (2012, p. 321-322), Neves (2017, p. 841 e 851), Gonçalves (2002, p. 565), Siqueira (2013, p. 518), Klippel (2008, p. 232-233), dentre outros.
” (Um breve estudo sobre a sentença citra petita e os seus meios de impugnação. ANDRÉ SILVA MARTINELLI, EMMANUEL DOMINGUES, ANDRÉ LUIZ FIGUEIREDO ROSA. Anais do III Congresso de Processo Civil Internacional, Vitória, 2018, p. 12.) (...)
”

Noutras palavras, “
constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial
” (STJ; AgInt no REsp 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020).

Na hipótese, com razão a apelante ao apontar a nulidade do
decisum
diante de sua omissão em proceder à análise dos pedidos de transferência para o apelado d
as pontuações negativas, multas, débitos e demais penalidades administrativas, a partir de 2013,
pertinentes ao veículo objeto dos autos, assim como do pedido
de condenação
em indenização por
danos morais.

Desta forma, procedo à anulação do comando sentencial por força dos artigos 141 e 492, do CPC/15, e, em atenção à teoria da causa madura, prossigo no julgamento da demanda com espeque no artigo 1013, §3º, incisos II e III, do CPC/15.

Com efeito, dispõe o artigo
134,
do CTB, que “
No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades
impostas e suas reincidências
até a data da comunicação.
”

Especificadamente no que pertine aos débitos de IPVA, o e. STJ pacificou a matéria ao fixar, no
TEMA 1118
, a tese de que “
Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente
”.

Logo, “
a não comunicação da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito cometidas após a tradição, nos termos do art. 134 do CTB.
O aludido entendimento somente pode ser mitigado na situação descrita na Súmula 585/STJ: ‘A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.’
”
(
STJ;
REsp n. 2.067.149/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.)

Confira-se, também: AgInt no PUIL n. 1.556/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 17/6/2020; (AgInt no REsp n. 2.078.565/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024; etc.

Destarte, “
O alienante deve comunicar ao órgão de trânsito competente a transferência de propriedade do veículo, sob pena de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, na forma do art. 134 do CTB
. Em relação ao IPVA, é possível aos Estados, mediante lei estadual específica, atribuir ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. Precedentes.
” (
STJ;
AgInt no REsp n. 2.105.548/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

N
estes termos, por não haver se desincumbido da obrigação prescrita no artigo 134, do CTB, eis que, na condição de alienante do veículo, deixou de comunicar o DETRAN/ES sobre a tradição, responderá a apelante, solidariamente, pelas
pontuações negativas, multas e demais penalidades administrativas,
a perdurar até o momento em que o órgão de trânsito
vier a
ser comunicado da transmissão da propriedade.

Referida situação excepcionaliza-se, como visto, pela Súmula 585, STJ e Tema 1118, em relação aos débitos de IPVA, os quais, por ausência de legislação estadual específica, serão de responsabilidade exclusiva do demandado/apelado, a partir de 2013.

Por fim, é sabido que “
o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.105.023/AP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

No presente caso, embora incontroverso o descumprimento do demandado em proceder à transferência do veículo, conforme lhe competia, nos termos do artigo 123, do CTB, a situação narrada nos autos foi também fruto da desídia da demandante, a qual, como visto, também descumpriu o dever de comunicação previsto no artigo 134, do CTB.

Para além disso, sequer narrou violações a sua honra e personalidade, tampouco notável
sofrimento psicológico e físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, sentimentos estes, que muitas vezes podem até mesmo levar à vítima a desenvolver patologias, como depressão, síndromes, inibições ou bloqueios,
o que inviabiliza acolher o pedido de indenização por danos morais.

Nesse sentido, manifestou-se esta e. Câmara Cível em caso análogo ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA.

(...)
DEVER DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR DE COMUNICAR A VENDA. DANOS MORAIS. INDEVIDOS.

(...)
3. Conforme expressamente previsto no caput do artigo 134 do CTB, o antigo proprietário do veículo responsabiliza-se solidariamente pelas penalidades impostas se não comunicar a transferência ao órgão executivo de trânsito, na hipótese de o novo proprietário não tomar as providências necessárias à transferência.
4. A jurisprudência do c. STJ é assente no sentido de que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.
(AgInt no AREsp n. 2.105.023/AP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.). 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000296-19.2022.8.08.0049, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Apr/2024)

Posto isto, conheço e dou provimento ao apelo para anular em parte a sentença em sua parte
citra petita
e,
com espeque no artigo 1013, §3º, incisos II e III, do CPC/15,
prossigo
no julgamento da demanda
para, nos termos da
Súmula 585, STJ e Tema 1118,
declarar a responsabilidade exclusiva do demandado/apelado pelos
débitos de IPVA a partir de 2013.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.